Tribunal: TJES
Processo: 0005823-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005823-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros (2)

APELADO: MANOEL RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016651-82.2017.8.08.0012

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MANOEL RODRIGUES FILHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. ACIDENTE COM PERDA TOTAL DO BEM PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de MANOEL RODRIGUES FILHO. O autor sustenta que o requerido, servidor municipal designado para condução de veículo oficial em atividades vinculadas aos CRAS do Município, utilizou automóvel público para fins particulares, sem autorização, inclusive durante finais de semana, culminando em acidente automobilístico ocorrido no Município de Itaguaçu/ES, que ocasionou a perda total do veículo Fiat Uno, placa MQP-0598, causando dano ao erário. Requer a condenação do réu pelos atos previstos nos arts. 9º, IV e XII, e 10, caput, da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de veículo oficial para fins particulares, sem autorização administrativa, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e dano ao erário sob a disciplina da Lei nº 14.230/2021; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a presença do dolo específico exigido pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle de abastecimento, a escala funcional e o boletim de ocorrência demonstram que o requerido utilizou veículo oficial fora do expediente e em final de semana, sem qualquer autorização administrativa, abastecendo-o com recursos públicos para deslocamento de interesse exclusivamente particular.

4. O boletim de ocorrência e os depoimentos prestados no processo administrativo disciplinar comprovam que o acidente ocorreu em localidade estranha às atribuições funcionais do servidor, evidenciando o desvio de finalidade na utilização do patrimônio público.

5. O requerido confessou administrativamente que não possuía autorização para permanecer com o veículo fora do expediente e que decidiu, por conta própria, realizar viagem para entrega de roupas a terceiros em município diverso da sede de suas funções.

6. Os depoimentos testemunhais do ex-diretor do Departamento de Transportes e de ex-presidente do CIAD corroboram a inexistência de autorização para a viagem e confirmam a perda total do veículo público.

7. A conduta do agente amolda-se aos arts. 9º, IV e XII, e 10,
caput,
da Lei nº 8.429/92, pois houve utilização dolosa de bem público em proveito próprio e efetiva lesão ao erário decorrente da destruição do veículo e do custeio de combustível com recursos públicos.

8. O dolo específico está configurado pela consciência do requerido acerca da vedação de uso particular do veículo oficial e pela decisão deliberada de utilizá-lo para finalidade privada, assumindo conscientemente o risco de causar prejuízo ao patrimônio público.

9. O uso de veículo oficial para fins particulares não constitui mera irregularidade administrativa, mas ilegalidade qualificada pelo dolo, apta a caracterizar improbidade administrativa.

10. A alegação de dependência alcoólica não afasta a responsabilização do requerido, pois inexistem provas de incapacidade de autodeterminação no momento dos fatos, sendo demonstrado que o servidor possuía plena capacidade de condução do automóvel durante longa viagem.

11. O dano ao erário restou comprovado pelo boletim de ocorrência, pelas notas fiscais e pela avaliação do veículo segundo a Tabela FIPE, totalizando prejuízo de R$ 13.890,94, acrescido do gasto de combustível custeado pelo Município.

12. O ressarcimento integral do dano possui natureza constitucional e legal obrigatória, não sendo afastado por eventual deficiência de fiscalização administrativa.

13. As sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade da conduta, da intensidade do dolo e da expressiva violação aos deveres de moralidade e legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. O uso de veículo oficial para fins particulares, sem autorização administrativa, configura ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, IV e XII, da Lei nº 8.429/92 quando demonstrado o dolo específico do agente público.

2. A utilização dolosa de bem público que resulta em perda patrimonial efetiva caracteriza dano ao erário nos termos do art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92.

3. O dolo específico em ação de improbidade administrativa evidencia-se quando o agente, ciente da vedação normativa, utiliza patrimônio público para satisfazer interesse exclusivamente privado.

4. A dependência alcoólica, desacompanhada de prova de incapacidade de autodeterminação, não afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

5. O ressarcimento integral do dano ao erário é medida obrigatória diante da comprovação de prejuízo patrimonial causado por conduta dolosa do agente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, IV e XII, 10, caput, 11 e 12; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei nº 14.230/2021; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APO 0707652-74.2018.8.07.0018, Rel. Desª Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 08/02/2023; TJSP, Apelação Cível 1001091-90.2018.8.26.0095, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 04/05/2022; TJGO, Apelação Cível 0202149-51.2009.8.09.0031, Rel. Desª Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível; TJSC, APL 5000717-70.2019.8.24.0242, Rel. Des. Vilson Fontana, 5ª Câmara de Direito Público, j. 26/09/2023; TJSP, Apelação Cível 1009988-19.2018.8.26.0286, Rel. Des. Moacir Peres, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25/10/2022; TJES, Apelação Cível 0000404-66.2017.8.08.0031, Rel. Desª Subst. Paula Cheim Jorge, j. 26/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 17227534) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que julgou improcedente a pretensão autoral formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

nos autos da
“ação civil pública por ato de improbidade administrativa”,
ajuizada

em face de
MANOEL RODRIGUES FILHO
.

Em suas razões recursais (ID 17227540), o recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que: (i) a conduta do então servidor público municipal, ora apelado Manoel Rodrigues Filho, corresponde à prática de atos dolosos de improbidade administrativa, com efetivo dano ao erário, tendo em vista a utilização de veículo oficial para fins particulares, sem autorização, a qual deu causa, inclusive, a acidente com perda total do bem; e (ii) o dolo está devidamente demonstrado pela consciência e vontade livre do requerido em obter proveito indevido, razão pela qual pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam reconhecidos os atos de improbidade administrativa, com enquadramento nos arts. 9º,
caput
, incisos IV e XII, e 10,
caput,
da Lei nº 8.429/92.

O
MUNICÍPIO DE SERRA
, em seu apelo acostado no ID 17227543, afirma, em suma, que, na qualidade de litisconsorte ativo e principal lesado pela conduta do apelado, manifesta sua total concordância e adesão às razões recursais apresentadas pelo membro do
“Parquet”
.

O apelado, em sede de contrarrazões apresentadas no ID 17227548, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação civil pública por ato de improbidade administrativa”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MANOEL RODRIGUES FILHO
, objetivando a condenação do requerido nas sanções civis previstas no art. 12, incisos I, II e III, pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 9, 10 e 11, todos da Lei n° 8.429/92.

Em síntese, o autor sustenta que: (i) instaurou inquérito administrativo em face do requerido para apurar uso indevido de veículo oficial, para fins particulares; (ii) o réu, embora admitido como auxiliar administrativo (matrícula 3.695), exercia a função de motorista do Município de Serra, lotado na Secretaria Municipal de Ação Social desde 24 de junho de 2013, designado para atender às demandas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); (iii) sua autorização para conduzir o veículo Fiat Uno, placa MQP 0598, limitava-se de segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00 horas, com a obrigação de guardar o veículo no Departamento de Transporte Oficial de Serra (DTO); e (iv) o demandado não possuía autorização para permanecer com o veículo à noite ou nos finais de semana, e contrariando as normas de uso do bem, abasteceu o veículo nos dias 16/08/2013 (29 litros) e 23/08/2013 (17,7 litros), permanecendo com ele nos finais de semana.

Afirma, ainda, que: (v) no final de semana de 16/08/2013, ele percorreu 396 km; (vi) em 25 de agosto de 2013 (domingo), ele dirigiu o veículo até Alto Laje, Itaguaçu-ES, para fins particulares (levar roupas para amigos que trabalham na roça), onde perdeu o controle, colidiu com uma árvore e desceu um barranco, resultando na perda total do referido bem; e (vii) a conduta do requerido configura ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito (art. 9º,
caput
, incisos IV e XII da Lei nº 8.429/92), dano ao erário (art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92) e violação dos princípios da administração pública (art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92).

Com o processamento da demanda, inclusive com a manifestação do
MUNICÍPIO DE SERRA
pelo interesse na lide (fls. 414 e verso) e a desistência parcial do Ministério Público quanto ao pedido de condenação à práica dos atos previstos no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade (fls. 686/693), sobreveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando no sentido de que a prova coligida ao longo da instrução processual não seria suficiente para demonstrar a presença do elemento subjetivo doloso exigido pela novel legislação de improbidade administrativa.

Irresignados, tanto o membro do Parquet quanto o ente municipal, interpuseram os presentes apelos,
os quais passo a apreciá-los de forma conjunta diante da similitude das matérias neles versadas
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o uso de veículo oficial para fins particulares, culminando em acidente com perda total, configura ato de improbidade administrativa sob a égide da Lei nº 14.230/2021.

Em relação à utilização de veículo do Município de Serra para fins particulares, verifico que a referida conduta praticada pelo apelado amolda-se aos tipos previstos no artigo 9º, incisos IV e XII e artigo 10,
caput
, ambos da Lei nº 8.429/92:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

[...]

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Conforme se extrai das razões recursais ministeriais, a materialidade do ato ímprobo não repousa apenas na ocorrência do acidente em si, mas no itinerário de ilegalidade documentado nos autos.

O Controle de Abastecimento acostado às fls. 45/47, revela que, na sexta-feira (23/08/2013), o apelado utilizou o cartão de suprimento do Município para abastecer o veículo com 17,7 litros de combustível. Este dado, cruzado com a Escala de Serviço, demonstra que o agente já planejava a utilização do bem para fins particulares, uma vez que sua jornada de trabalho se encerrava naquele dia e não havia previsão de serviço extraordinário para o final de semana.

O Boletim de Ocorrência nº 214/2013 é o documento que sela a prova da destinação privada do bem público. A localização do sinistro — zona rural de Itaguaçu/ES, município que sequer faz divisa com a Serra e totalmente alheio à competência territorial da Secretaria de Habitação onde o réu atuava — constitui prova documental irrefutável do desvio de finalidade.

Ademais, em depoimento prestado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, o requerido confirmou que sabia da ausência de autorização para conduzir o veículo até sua residência e para outros fins:

“
Que confirma ter sofrido um acidente na data de 25/08/2013 no Município de Itaguaçu, quando dirigia o veículo nº 026, placa MQP 0598 com o nome da SEPROM; que não lembra a que horas fez o abastecimento de 17.7 litros de combustível no referido veículo, no dia 23/08/2013 (sexta-feira) e que isso era corriqueiro; que não tinha autorização para conduzir o veículo até sua residência; que a sua escala de serviço é de segunda a sextafeira; que na manhã do dia 25/08/2013 decidiu por conta própria ir para a localidade de Alto Laje, Município de Itaguaçu, onde fora entregar roupas usadas para alguns amigos que trabalham na roça
; [...]” (fls. 79/82).

Destaco, ainda, que, tal como bem consignado nas razões do apelo interposto pelo membro do
“Parquet”
, o Ex-diretor de Departamento de Transportes de Serra, Sr. Mayc Gasparini Cordeiro, e a testemunha Dione Denadai, ex-Presidente do CIAD, confirmaram os fatos narrados na exordial, ressaltando a perda total do veículo e a inexistência de autorização para a realização da viagem.

Vejamos, respectivamente, os trechos dos seguintes depoimentos:

“teve conhecimento de que o veículo teve perda total [...] que sua participação se deu na elaboração do Boletim de Ocorrência [...] houve prejuízo total com o veículo e os fatos ocorreram no final de semana.”

“[o REQUERIDO] não tinha autorização para ir para Itaguaçu, disso eu tenho certeza; [...] não me recordo se o veículo tinha seguro, mas acredito que não, pois não estaria mencionado no relatório [do PAD]”

Por ser relevante e oportuno, transcrevo excertos do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Com alicerce no conjunto probatório amealhado nos autos do Inquérito Civil MPES nº 2016.0001.9641-84, a autorização conferida ao demandado para utilização do referido veículo público encontrava-se rigidamente delimitada aos dias úteis – de segunda a quinta-feira – no horário compreendido entre 08h00min e 17h00min, com expressa determinação de restituição do bem ao Departamento de Transporte Oficial de Serra (DTO) ao término da jornada. Destarte, revela-se inequívoco que não lhe era facultado dispor do bem fora desses parâmetros, notadamente no período noturno e durante os finais de semana.

A despeito da autorização conferida nos parâmetros rigorosamente fixados, verifica-se que o requerido, em manifesta extrapolação dos limites de sua esfera de atuação, valeu-se da condição de agente público para manter o veículo sob sua posse indevida em mais de uma oportunidade, notadamente nas sextas-feiras dos dias 16 e 23 de agosto de 2013, ocasiões em que procedeu ao abastecimento do automóvel e o reteve durante os finais de semana subsequentes para uso próprio, em flagrante desvio de finalidade.

Agravando ainda mais a situação delineada, consta que no dia 25 de agosto de 2013 (domingo), ao conduzir o referido veículo na localidade de Alto Laje, no Município de Itaguaçu/ES, o demandado perdeu o controle da direção, vindo a colidir com uma árvore e a despencar em uma ribanceira, evento que culminou na perda total do bem público.

A fim de evitar desarrazoadas repetições, reportamo-nos às razões recursais apresentadas pela Promotora de Justiça com atribuição em primeiro grau na parte em que destrincha todo o acervo probatório, onde indica, de forma minudente, não apenas a confissão extrajudicial de Manoel Rodrigues Filho, que expressa, de forma evidente, a utilização do veículo por conta própria, “[...] e que isso era corriqueiro”, aliada a ausência de negativa em Juízo, como os depoimentos judiciais prestados pelo ex Diretor de Departamento de Transportes, Mayc Gasparini Cordeiro, e a testemunha Dione Denadai, ex-Presidente do CIAD, ambos salientando a perda total do veículo e a inexistência de autorização para a realização de viagens.

A par disso, também há nos autos provas documentais bem discriminadas nas razões de recurso, consistentes no Boletim de Ocorrência do acidente, lavrado pelo Sargento Gilmar Orcelino; relatório do Assessor Técnico da SEMAS e encarregado dos motoristas, Lúcio Ferreira; registro da Secretária de Ação Social, Rosalie de Resende, dentre outros documentos reunidos no Processo Administrativo Disciplinar de nº 70.338/2013, que resultou, corretamente, na aplicação da pena de demissão ao servidor (Decreto nº 7183, de 25 de fevereiro de 201610).

Além disso, há nos autos notícia de que, já em fevereiro de 2013, quando o ora Apelado se encontrava lotado na Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), igualmente utilizou veículo oficial para deslocamento a local não autorizado e sem justificativa plausível, circunstância que, inclusive, ensejou sua transferência de setor, evidenciando a reiteração da conduta irregular e a sua atuação em descompasso com o interesse público”.

Ora, a lesividade ao patrimônio público é tangível e mensurável. Não se cuida aqui de mero uso insignificante ou irregularidade formal, de modo que houve a supressão definitiva de um ativo do ente federado.

A nota fiscal e a Tabela FIPE da época, aliadas ao registro de abastecimento de 17,7 litros de combustível realizado na sexta-feira antecedente com recursos públicos, conforme documentação acima mencionada, demonstram que o prejuízo não foi apenas o valor de mercado do bem, mas o custeio operacional de uma jornada particular desviada da finalidade pública.

Como bem salientado pelo
Parquet
, não há justificativa administrativa, nota de empenho ou ordem de serviço que autorizasse o deslocamento de um veículo de assistência social para tal localidade em um domingo.

O apelado, servidor público devidamente instruído sobre suas obrigações, confessou em sede administrativa que detinha a guarda do veículo apenas para o deslocamento afeto à Secretaria de Habitação (atendimento aos CRAS), em dias úteis.

Ao decidir, deliberadamente, empreender uma viagem de caráter puramente recreativo ou assistencial-privado (entrega de roupas a terceiros) para município distante da sede de suas funções, o agente transpôs a linha da mera imprudência.

Não há como afirmar que o ato flagrante de uso de carro oficial para fins particulares, que incorre em violação expressa ao Texto Constitucional, consubstancia mera ilegalidade.

A teor da jurisprudência majoritária, o ato ímprobo se materializa pela
“[...] ilegalidade qualificada pelo dolo (consciência e vontade de praticar a conduta, ciente do nexo de causalidade material entre conduta e resultado, e vontade ou assunção do risco de atingir o resultado) [...]”
(TJDF; APO 07076.52-74.2018.8.07.0018; 166.2702; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 08/02/2023; Publ. PJe 28/02/2023).

Ademais, no caso sob exame, o réu tratou o bem público como se fosse extensão de seu patrimônio privado. O dolo específico de obter proveito indevido manifesta-se no momento em que o servidor, ciente da vedação legal e regulamentar, opta por satisfazer um interesse particular às custas do erário, assumindo conscientemente o risco de degradar o patrimônio sob sua guarda.

Esse é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS . UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARRO DA AUTARQUIA PARA FINS PARTICULARES.
Irretroatividade das normas de direito material introduzidas pela Lei 14.230/2021 à Lei 8.429/92, visto que as sanções administrativas não caracterizam norma penal, tutelando bem jurídico distinto . Inteligência do art. 5º, XL, da CF. Mérito - Relatório de rastreamento do veículo indicando que o requerido utilizou veículos públicos em horários diversos de seu expediente, para fins particulares, importando em prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública (impessoalidade, eficiência e moralidade). Ação julgada procedente na origem . Ofensa ao disposto nos artigos 9º, caput, e inciso XII e art. 11, caput, da Lei 8.429/92, vigente à época. Dolo comprovado .
A conduta de agente público que se utiliza de veículo pertencente ao ente público para atender interesse particular, sem qualquer atenção ao interesse público, constitui falta funcional grave e improbidade administrativa, sujeitando ao ressarcimento e apenamento previsto na legislação específica.
Multa civil fixada em valor muito elevado, consideradas as circunstâncias do caso. Redução determinada para três vezes a remuneração do cargo, suficiente para reprovação e prevenção da conduta. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade . Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010919020188260095 Brotas, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 04/05/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2022)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DO CARRO OFICIAL COM INTUITO DE VIAGEM PARTICULAR. ACIDENTE . DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO
. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PROVADO. SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . CUSTAS PROCESSUAIS DIVIDIDAS. 2ª APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. No caso em análise, restou incontroversa a presença do dolo especial na prática do ato de improbidade administrativa discutido, porquanto a inobservância dos princípios constitucionais informadores da Administração Pública, aliada à finalidade de obter proveito indevido para si ou para outrem, constituem o caráter ímprobo do ato praticado, visando finalidade proibida pelo ordenamento jurídico vigente . Portanto, os atos praticados, malferem os princípios constitucionais da Administração Pública, estabelecidos no art. 37 da CF/88.
2. O elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, caput e § 1º, da Lei nº 8 .429/1992, com alteração pela Lei nº 14.230/2021, passou a ser o dolo específico, consistente na vontade de realizar ato que atente contra os princípios da Administração Pública e tirar proveito indevido disso. 3. Nesse toar, para a concretização da ofensa aos artigos 10, XIII e 11, § 1º, ambos da Lei de Improbidade, basta que esta ocorra em violação a um dos princípios da administração pública, de forma omissiva ou comissiva, com a prova do prejuízo ao erário causado pelo agente . 4. Dessa forma, restam caracterizadas as ilegalidades nas condutas perpetradas pelo 1º Apelado (uso do carro oficial da Câmara Municipal de Cavalcante para fins de viagem particular, com acidente do veículo em questão) e, consequentemente, deve-se imputar a ele as mesmas sanções impostas pelo juízo a quo ao 2º Apelante.
5. Considera-se intempestiva a apelação cível protocolizada após o prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do § 5º do art . 1.003 do CPC. 6. Por haver a sucumbência recíproca, condeno as partes ao custeio das custas processuais a serem divididas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, arcando assim, com seus respectivos ônus, entretanto, o 2º Apelante por ser beneficiário da Justiça gratuita, terá suas obrigações decorrentes da sucumbência suspensas, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil . 7. Descabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . 2ª APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. (TJ-GO - Apelação Cível: 02021495120098090031 CAVALCANTE, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DE VEÍCULOS PÚBLICOS PARA FINS PARTICULARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA DA RÉ. CONDUTA ÍMPROBA COMPROVADA. ART. 9º, XII, DA LEI N . 8.429/92. TENTATIVA DE DESQUALIFICAÇÃO DOS TESTIGOS. CONTRADITA NÃO REALIZADA OPORTUNAMENTE . SUSPEIÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE DA PROVA. EXEGESE DO ART. 447, § 5º, DO CPC. DEPOIMENTOS QUE SÃO PRESTADOS INDEPENDENTEMENTE DE COMPROMISSO . ATRIBUIÇÃO DE VALOR QUE O MAGISTRADO ENTENDER DEVIDO.
PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTE. USO DE VEÍCULO PÚBLICO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DANO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50007177020198240242, Relator.: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 26/09/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. Demandada que, na condição de vereadora da Câmara Municipal de Itu, realizou viagens com fins exclusivamente particulares, utilizando-se de veículo oficial, combustível e valores pagos pelo erário . Configurado o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inc. IV, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21 . Dolo comprovado
. Penalidade aplicada na r. sentença que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ação julgada procedente . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10099881920188260286 Itu, Relator.: Moacir Peres, Data de Julgamento: 25/10/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

Ainda sobre o tema, cito recente precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVAS DO DOLO.
SANÇÕES MANTIDAS COM EXCLUSÃO PARCIAL DO RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por vereadora contra sentença que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reconheceu a prática de ato ímprobo previsto no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, em razão do uso de veículo oficial, combustível e serviços de motorista da Câmara Municipal de Mantenópolis para viagens e deslocamentos particulares, inclusive com condução pelo esposo, aplicando sanções de perda de bens acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por seis anos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:

(i) definir se a utilização de veículo oficial da Câmara Municipal para fins particulares, com uso de combustível e mão de obra de servidor, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito;

(ii) estabelecer se é cabível afastar ou reduzir as sanções impostas, notadamente a condenação ao ressarcimento de despesas com franquia de seguro, à luz do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR O uso doloso de veículo oficial para viagens particulares, abastecido com combustível custeado pelo erário, e com serviços de motorista, amolda-se ao art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, configurando enriquecimento ilícito pelo aproveitamento indevido de bens e serviços públicos.

As provas documentais e testemunhais demonstram que a apelante utilizou o automóvel público em viagem de férias, deslocamentos médicos e transporte de familiares, inclusive com condução pelo esposo, possuindo veículo particular não utilizado por estar com documentação irregular.

A conduta revela dolo específico, pois a apelante tinha conhecimento da destinação exclusivamente pública do bem e, mesmo assim, o utilizou para fins pessoais, violando os princípios da moralidade e da legalidade administrativas.

Não restou comprovada despesa do erário com pagamento de franquia de seguro por acidente envolvendo o veículo oficial, impondo-se a exclusão dessa parcela da condenação ao ressarcimento.

As demais sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatíveis com a gravidade do ilícito e a reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido” (TJES - Apelação Cível: 0000404-66.2017.8.08.0031, Relatora: Desª Subst. Paula Cheim Jorge, Data de Julgamento: 26/09/2025)

Prosseguindo, o apelado busca escusar-se da responsabilidade alegando ser portador de dependência alcoólica.

Todavia, a prova pericial e documental não corrobora a tese de incapacidade total de autodeterminação no momento do fato.

Conforme destacado no Inquérito Administrativo, o servidor estava em pleno exercício de suas funções, não estando afastado por licença médica no período do acidente.

Ademais, o ato complexo de dirigir um automóvel Fiat Uno por rodovias estaduais e rurais, com o controle mecânico necessário para abastecer e viajar por longa distância, demonstra que o réu possuía lucidez e coordenação motora preservadas.

O alcoolismo crônico, conquanto seja enfermidade grave, não constitui, por si só, salvo-conduto para o desvio de patrimônio público.

Enfim, o dano patrimonial está cabalmente provado pelo Boletim de Ocorrência nº 214/2013 e pelas notas fiscais que instruem o processo administrativo. A perda total do veículo oficial Fiat Uno (placa MQP-0598), avaliado pela Tabela FIPE da época, somada ao gasto de litros de combustível, perfaz o montante de R$ 13.890,94 (treze mil e oitocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).

O ressarcimento do dano ao erário é imperativo constitucional e legal (art. 37, § 4º, CF e art. 12 da LIA), não comportando a redução por suposta culpa concorrente da administração, de modo que eventual falha na fiscalização da garagem não autoriza o servidor a apropriar-se indevidamente do bem.

Considerando a gravidade da conduta (uso ostensivo de bem público para fins particulares e perda total do patrimônio) e a intensidade do dolo, entendo que se faz necessárias as seguintes sanções: (i) ressarcimento integral do dano no valor de R$ 13.890,94 (treze mil e oitocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação (Lei nº 14.905/2024); (ii) multa civil fixada no valor de 1 (uma) vez o montante do dano, em atenção ao caráter pedagógico-punitivo; (iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, de forma direta ou indireta, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos; e (iv) perda da função pública, caso o réu ainda ostente vínculo com o Município, visando afastar do serviço público quem demonstrou absoluto descaso com o patrimônio comum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS APELOS
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SERRA e DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença hostilizada e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando
MANOEL RODRIGUES FILHO
pela prática dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, IV e XII e 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhe as sanções acima delineadas.

Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de demanda movida pelo Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu condenado no Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa e proceda-se às comunicações de praxe, inclusive ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral acerca da perda dos direitos políticos ora imposta ao apelado.

Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento aos recursos.